Tribunal: TJMT
Processo: 1018635-54.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018635-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA - CPF: 054.195.521-75 (RECORRENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI NOBRE LOURENCO - CPF: 021.656.971-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 513.158.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 737.173.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 948.285.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR YANO - CPF: 581.097.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 718.335.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 910.613.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PRUDENCIO AMANCIO - CPF: 045.420.831-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN NOBUO YANO - CPF: 044.776.041-65 (VÍTIMA), CARLOS MELO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DANIEL MENDES FERREIRA (ASSISTENTE), DOMINGOS DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL [EMPREGO DE FOGO] E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS QUALIFICADORAS – MEIO CRUEL - CORPO CARBONIZADO – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO TJRS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRESUNSÃO DE ATO INESPERADO – ARESTO DO TJMT - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DINÂMICA CRIMINOSA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA VÍTIMA.

Se o corpo da vítima foi localizado
totalmente queimado/carbonizado
, “
há plausibilidade para a qualificadora do emprego de fogo
” (TJRS, RSE nº 70076325075).

O
emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001). Se há desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, N.U 1000307-10.2020.8.11.0080; TJMG, RSE nº 10105041240380002).

O recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064), o que não restou demonstrado na fase instrutória.

Se inexistem elementos que demonstrem a dinâmica criminosa e o “ato inesperado”, a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser afastada da pronúncia. Isso porque, a primeira fase do procedimento do Júri funciona como um filtro processual que busca impedir o envio de qualificadoras para a sessão plenária
“sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais”
(STF, HC 227.328).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1018635-54.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1018635-54.2022.8.11.0003), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2º, III e IV, do CP - (ID 166124245).

O recorrente sustenta que “
as qualificadoras reconhecidas estão dissociadas dos elementos probatórios produzidos
”.

Requer o provimento para afastar as qualificadoras.

Prequestiona os arts. 121, § 2º, III e IV, do CP; arts. 158 e 413, § 1º, do CPP (ID 166122762).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 166122772).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 166122774).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Qualificado pelo emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima. – Artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n°. 8.072/90. – Pleito pelo decote das qualificadoras do emprego de fogo e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, sob a alegação que não restaram comprovadas. – Improcedente – No caso posto julgamento, tem-se que as qualificadoras do emprego de fogo e do recurso que dificultou a defesa da vítima, restaram amplamente demonstradas nos autos, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas José Francisco da Silveira Neto, Luciene Ribeiro da Silva, João Ricardo Paulo de Oliveira, Renato Ribeiro de Souza, Rosana Prudêncio Amâncio e Claudinei Nobre Lourenço (Id n°. 166124239-Pág. 01/02-Relatórios de Mídias Digitais), dos Boletins de Ocorrência (Id n°. 166122704-Pág. 03/04 e 12/13), da certidão de óbito da vítima Christian Nobuo Yano (Id n°. 166122704-Pág. 35), do Laudo Pericial Criminal n°. 200.2.06.2022.006914-01 (Id n°. 166122704-Pág. 75/84), do Laudo de Pericial de Necrópsia e Mapa topográfico para a localização de lesões na vítima Christian Nobuo Yano (Id n°. 166122704-Pág. 85/93) e do Relatório Final da Autoridade Policial (Id n°. 166122704-Pág. 105/113). – Desta forma, com os elementos produzidos nos autos, é notório que o crime de homicídio foi praticado com emprego de fogo, haja vista que a vítima Christian Nobuo Yano foi localizada com o seu corpo completamente carbonizado, restando configurada assim a qualificadora do emprego de fogo prevista no inciso III do § 2º do art. 121 do Código Penal. – De igual forma, restou evidente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima Christian, posto que fora levada até o local dos fatos desacordada, sendo que tal afirmação restou demonstrada através das imagens de câmera de segurança que registraram o momento em que o veículo do recorrente Laercio sai da residência da vítima Christian, com a porta traseira aberta do lado esquerdo. Sendo que o corpo da vítima Christian foi encontrado no banco traseiro do veículo, com os seus pés do mesmo lado em que porta estava aberta, conforme se verifica no Laudo Pericial Criminal n°. 200.2.06.2022.006914-01 (Id n°. 166122704-Pág. 75/84) que descreve que o incêndio no veículo, com o corpo da vítima, foi executado de forma intencional, permanecendo presente a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. – Nesta ordem de ideia, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, devem persistir, posto que somente poderiam ser arredadas da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine. – Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 171108685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de junho de 2022, por volta das 03h01m, às margens do “Córrego do Lourencinho”, nesta cidade de Rondonópolis/MT, LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, imbuído de animus necandi, como emprego de fogo, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou CHRISTIAN NOBUO YANO, conforme faz prova Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.017514- 01 (ID nº 91619109). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III (com emprego de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...]”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça – ID 166124158).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio qualificado
nestes termos:

“[...] 2.2.3.1. Do meio cruel.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado foi, em tese, o autor do homicídio qualificado em face do ofendido, o qual foi utilizado o meio cruel. O enredo probatório permite supor a existência da mencionada qualificadora, pois as provas e em especial o Laudo Pericial, revelam que o carro foi totalmente incendiado, com a vítima dentro, sendo encontrado seu corpo carbonizado, dificultando, inclusive, maiores informações com relação à morte pelos peritos.

Motivo pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.1.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Pelas provas coligidas se verifica que o acusado supostamente atacou a vítima, sem que esta oferecesse qualquer defesa. Empós, a deitou na parte de trás do automóvel, levando-a ao Córrego Lourencinho, onde ateou fogo no ofendido.

Assim, no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. [...]

4. Dispositivo.

PRONUNCIO Laercio Fernandes de Jesus Silva para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 166124245)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Ricardo Paulo de Oliveira, empregador da vítima, José Francisco da Silveira Neto e Luciene Ribeiro da Silva, amigos da vítima, Jucimar Yano, mãe da vítima, Claudinei Nobre Lourenço, testemunha, Rosana Prudêncio Amâncio, esposa do recorrente, Renato Ribeiro de Souza, “conhecido” do recorrente, Edson de Jesus da Silva, pai do recorrente (ID 166122704).

Em Juízo, foram ouvidos José Francisco da Silveira Neto e Luciene Ribeiro da Silva, amigos da vítima, Jucimar Yano, mãe da vítima, João Ricardo Paulo de Oliveira, empregador da vítima, Rosana Prudêncio Amâncio, esposa do recorrente, e Renato Ribeiro de Souza, “conhecido” do recorrente. A revelia do recorrente foi decretada por encontrar-se em local incerto e não sabido (ID 166124236).

Dito isso, vejamos.

O corpo da vítima Christian Nobuo Yano foi localizado completamente carbonizado, no interior do veículo do recorrente, conforme se extrai do
Laudo Pericial nº 200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704).

No contexto da pronúncia, para caracterização da qualificadora [meio cruel pelo emprego de fogo], não se mostra indispensável que essa tenha sido a causa da morte do ofendido, bastando a existência de prova acerca do efetivo emprego de fogo. Isso porque, se o corpo da vítima foi localizado
totalmente queimado/carbonizado
, “
há plausibilidade para a qualificadora do emprego de fogo
” (TJRS, RSE nº 70076325075 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 9.4.2018).

Logo, a qualificadora deve ser mantida.

Por sua vez, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob a assertiva de que o recorrente teria a “atacado” e levado desacordada até o local onde ateou fogo.

Extraem-se das imagens das câmeras de segurança que a vítima estava, aparentemente, deitada no banco traseiro do veículo, desacordada, quando foi transportada até o “Corrego do Lourencinho”.

Todavia, não há testemunha presencial para esclarecer a dinâmica criminosa antecedente ao transporte, notadamente se a vítima já estava morta nesse momento ou apenas desacordada e como foi realizada a sua abordagem
.

A causa da morte da vítima foi inconclusiva, em razão
“da cabornização quase completa do corpo, não permitindo uma análise mais precisa”
(ID 166122704), porém, não afasta a lógica do fogo que dizimou o corpo físico.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019), o que não restou demonstrado na fase instrutória.

Diante da inexistência de elementos que demonstrem a dinâmica criminosa e o “ato inesperado”, a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser afastada da pronúncia. Isso porque, a primeira fase do procedimento do Júri funciona como um filtro processual que busca impedir o envio de qualificadoras para a sessão plenária
“sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais”
(STF, HC 227.328 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 15.5.2023).

Sendo assim, afasta-se a referida qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), reclassificando a pronúncia para homicídio qualificado pelo emprego de fogo (CP, art. 121, §2º, III).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de junho de 2022, por volta das 03h01m, às margens do “Córrego do Lourencinho”, nesta cidade de Rondonópolis/MT, LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, imbuído de animus necandi, como emprego de fogo, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou CHRISTIAN NOBUO YANO, conforme faz prova Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.017514- 01 (ID nº 91619109). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III (com emprego de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...]”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça – ID 166124158).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio qualificado
nestes termos:

“[...] 2.2.3.1. Do meio cruel.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado foi, em tese, o autor do homicídio qualificado em face do ofendido, o qual foi utilizado o meio cruel. O enredo probatório permite supor a existência da mencionada qualificadora, pois as provas e em especial o Laudo Pericial, revelam que o carro foi totalmente incendiado, com a vítima dentro, sendo encontrado seu corpo carbonizado, dificultando, inclusive, maiores informações com relação à morte pelos peritos.

Motivo pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.1.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Pelas provas coligidas se verifica que o acusado supostamente atacou a vítima, sem que esta oferecesse qualquer defesa. Empós, a deitou na parte de trás do automóvel, levando-a ao Córrego Lourencinho, onde ateou fogo no ofendido.

Assim, no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. [...]

4. Dispositivo.

PRONUNCIO Laercio Fernandes de Jesus Silva para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 166124245)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Ricardo Paulo de Oliveira, empregador da vítima, José Francisco da Silveira Neto e Luciene Ribeiro da Silva, amigos da vítima, Jucimar Yano, mãe da vítima, Claudinei Nobre Lourenço, testemunha, Rosana Prudêncio Amâncio, esposa do recorrente, Renato Ribeiro de Souza, “conhecido” do recorrente, Edson de Jesus da Silva, pai do recorrente (ID 166122704).

Em Juízo, foram ouvidos José Francisco da Silveira Neto e Luciene Ribeiro da Silva, amigos da vítima, Jucimar Yano, mãe da vítima, João Ricardo Paulo de Oliveira, empregador da vítima, Rosana Prudêncio Amâncio, esposa do recorrente, e Renato Ribeiro de Souza, “conhecido” do recorrente. A revelia do recorrente foi decretada por encontrar-se em local incerto e não sabido (ID 166124236).

Dito isso, vejamos.

O corpo da vítima Christian Nobuo Yano foi localizado completamente carbonizado, no interior do veículo do recorrente, conforme se extrai do
Laudo Pericial nº 200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704).

Para caracterização da qualificadora, não se mostra indispensável que essa tenha sido a causa da morte do ofendido, bastando a existência de prova acerca do efetivo emprego de fogo.

Se o corpo da vítima foi localizado
totalmente queimado/carbonizado
, “
há plausibilidade para a qualificadora do emprego de fogo
” (TJRS, RSE nº 70076325075 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 9.4.2018).

Por sua vez, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob a assertiva de que o recorrente teria a “atacado” e levado desacordada até o local onde ateou fogo.

Extrai-se das imagens das câmeras de segurança que a vítima estava, aparentemente, deitada no banco traseiro do veículo, desacordada, quando foi transportada até o “Corrego do Lourencinho”.

Todavia, não há testemunha presencial para esclarecer a dinâmica criminosa antecedente ao transporte, notadamente se a vítima já estava morta nesse momento ou apenas desacordada, e como foi realizada a sua abordagem, ao passo que o
recorrente está foragido e não foi interrogado perante as autoridades policial e judicial para apresentar sua versão do fato.

Note-se que a causa da morte da vítima foi inconclusiva, em razão
“da cabornização quase completa do corpo, não permitindo uma análise mais precisa”
(ID 166122704).

O recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019), o que não restou demonstrado na fase instrutória.

Diante da inexistência de elementos que demonstrem a dinâmica criminosa e o “ato inesperado”, a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser afastada da pronúncia. Isso porque, a primeira fase do procedimento do Júri funciona como um filtro processual que busca impedir o envio de qualificadoras para a sessão plenária
“sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais”
(STF, HC 227.328 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 15.5.2023).

Sendo assim, afasta-se a referida qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), reclassificando a pronúncia para homicídio qualificado pelo emprego de fogo (CP, art. 121, §2º, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023